Tribunal: TJDFT
Processo: 0706574-25.2025.8.07.0010
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX POR MEIO DE FRAUDE. DEMORA NO REGISTRO POLICIAL. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO DA TRANSAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DE FALHAS NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DO BANCO. FORTUITO EXTERNO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não responde por danos quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. O acervo probatório mostra que, em 5/5/2025, a autora foi vítima do golpe do falso funcionário, tendo fornecido ao fraudador dados pessoais e acesso ao aplicativo bancário via chamada de vídeo pelo WhatsApp, o que culminou em transferência indevida de R$ 1.775,40 via Pix para conta do defraudador (ID 77410815).
3. O boletim de ocorrência foi registrado em 7/5/2025, dois dias após o fato, e não há comprovação de que a autora tenha apresentado contestação da transação à instituição financeira em tempo hábil para o acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), nos termos da Resolução BACEN no 103/2021. 4. Esse cenário inviabiliza a ilação de que a instituição financeira dispunha de mecanismos para identificar atipicidade na operação realizada por meio da fraude – ainda mais se tratando de transação realizada no aplicativo instalado no celular da autora. Logo, não se reconhece falha na prestação de serviço, mas sim a culpa exclusiva da consumidora.
5. Nesse sentido, recentíssimo julgado do STJ: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORTUITO EXTERNO. ESTELIONATO. CORRENTISTA. COMUNICAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. NEXO CAUSAL. ROMPIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTAMENTO. 1. A utilização de artifícios por terceiros - como, por exemplo, a criação de sites falsos ou mimetizados -, por meio dos quais os consumidores cedem aos estelionatários os seus dados pessoais e bancários que possibilitam a concretização da fraude, constitui fortuito externo, que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, rompendo o nexo de causalidade, notadamente quando o correntista não comunica ao banco a fraude antes de ela estar plenamente concretizada, como ocorreu na espécie. Precedentes do STJ. 2. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.215.907/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025.) 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Relatório em separado.
7. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.